Tribunal: TJPA
Processo: 0803011-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803011-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO WILLIS PEREIRA MOREIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO CITIBANK S A, BANCO VOTORANTIM S.A., NU PAGAMENTOS S.A., LOJAS RIACHUELO SA, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A.

AUTORIDADE: LOJAS RENNER S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por MARCIO WILLIS PEREIRA MOREIRA contra decisão que, em ação de superendividamento, indeferiu o pedido de suspensão liminar das dívidas antes da realização de audiência conciliatória para repactuação dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar a validade do indeferimento da tutela de urgência para suspensão das dívidas, considerando o procedimento específico previsto para casos de superendividamento, que exige a realização de audiência conciliatória como etapa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O deferimento da tutela de urgência no contexto do superendividamento depende da realização de audiência conciliatória, conforme previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A concessão de tutela provisória antes da audiência prévia é prematura, sendo necessário aguardar a tentativa de repactuação das dívidas em audiência, sob pena de desrespeitar o procedimento legal específico.

5.

A jurisprudência confirma a necessidade de cumprimento do procedimento especial, que inclui a audiência conciliatória, para a análise da probabilidade do direito e do perigo na demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.
Manutenção da decisão que indeferiu a suspensão das dívidas antes da realização da audiência conciliatória
.

Tese de julgamento
:

1.

No procedimento de superendividamento, a concessão de tutela de urgência para suspensão das dívidas depende da realização de audiência conciliatória, sendo prematuro o deferimento antes desse ato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A, 104-B; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2228654-76.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 11.10.2023; TJPR, AI 0015798-14.2022.8.16.0000, Rel. Des. Roberto Antonio Massaro, j. 22.07.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803011-03.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:

MARCIO WILLIS PEREIRA MOREIRA

ADVOGADO: THIAGO DE ASSIS DELDUQUE PINTO – OAB/PA 11.924

AGRAVADOS:
BANPARA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO CITIBANK S A, NUBANK - NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BV S/A, BANCO VOTORANTIM, LOJAS RIACHUELO SA, LOJAS RENNER S.A., OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO:

PEDRO DALL’AGNOL - OAB-PA 11.259 E LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA OAB/PA Nº 15.047

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

de superendividamento proposta por
MARCIO WILLIS PEREIRA MOREIRA
objetivando repactuar as dívidas constantes com
BANPARA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO CITIBANK S A, NUBANK - NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BV S/A, BANCO VOTORANTIM, LOJAS RIACHUELO SA, LOJAS RENNER S.A., OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
inclusive com pedido liminar de suspensão das cifras até plano de pagamento.

Decisão interlocutória:
indeferiu o pedido liminar, uma vez que naquele momento ainda não havia se realizado a audiência preliminar conciliatória, razão pela qual, faltava ao Requerente, ora Agravante, a probabilidade de seu direito.

Recurso:
de
agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
MARCIO WILLIS PEREIRA MOREIRA
,
lastreando-se precipuamente em
(i)
que o Agravante atravessa grave crise financeira,
(ii)
que a decisão a quo lhe fere a dignidade da pessoa humana, sem olvidar
(iii)
a presença dos autorizadores à concessão da tutela tanto sob o Juízo primevo, quanto neste recursal, para suspensão das cobranças. Pediu ao final que seu recurso fosse conhecido e reformada a decisão.

Contrarrazões:
vide Ids. 18865535, 19192635 e 19316726.

Conclusos ao gabinete em:
30 de abril de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803011-03.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:

MARCIO WILLIS PEREIRA MOREIRA

ADVOGADO: THIAGO DE ASSIS DELDUQUE PINTO – OAB/PA 11.924

AGRAVADOS:
BANPARA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO CITIBANK S A, NUBANK - NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BV S/A, BANCO VOTORANTIM, LOJAS RIACHUELO SA, LOJAS RENNER S.A., OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO:

PEDRO DALL’AGNOL - OAB-PA 11.259 E LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA OAB/PA Nº 15.047

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se está correta (
ou não
) a decisão interlocutória que indeferiu a suspensão liminar das dívidas submetidas ao procedimento de repactuação, uma vez que ainda não ocorrida a audiência conciliatória.

Pois bem. Direta e objetivamente.

A Lei de superendividamento, trouxe à sistemática consumerista, procedimento especial quando o consumidor não possui condições de arcar com suas obrigações, repactuando-as por proposta.

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Note-se que, em sendo espécie que, na prática revela concurso de credores, o Código de Defesa do Consumidor alinhavou requisitos específicos que
se somam
aos requisitos autorizadores da tutela provisória.
A audiência prévia com apresentação de plano para adimplemento das dívidas.

Além da probabilidade de direito e do perigo na demora, há ainda um autorizador –
específico ao procedimento de superendividamento

– que é a ocorrência de audiência com a finalidade de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Tanto o é que,
somente se não houver êxito na conciliação é que se instaurará o processo
em razão do superendividamento
, conforme redação solar, do artigo 104-B do CDC.

Art. 104-B.
Se não houver êxito

na conciliação
em relação a quaisquer credores,
o juiz, a pedido do consumidor,

instaurará processo por superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Esta compreensão legal, é acompanhada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERINDIVIDAMENTO. 1. CONTROVÉRSIA. Decisão, proferida em ação repactuação de dívidas, que indeferiu a tutela antecipada, no qual pretendia: a) suspensão da exigibilidade dos valores devidos, pelo prazo de 06 meses ou ao menos até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; b) subsidiariamente, a limitação dos descontos ao patamar de 30% sobre seus rendimentos líquidos; c) os demandados retirem e/ou se abstenham de incluir o seu nome em cadastros de restrição ao crédito. 2. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. Ausente ( CPC/15, art. 300). Necessidade de observância do procedimento especial de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A e seguintes do CDC. Audiência de conciliação é obrigatória. Prematura a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial de repactuação de dívidas. 3. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - AI: 22286547620238260000 Bauru, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 11/10/2023, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2023)

Para mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repactuação de dívidas por superendividamento – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS O QUE OBSTA A VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DÉBITOS COM 7 (SETE) EMPRESAS DISTINTAS - LEI Nº 14.181/2021 NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES PELA SIMPLES INTENÇÃO DE REPACTUAÇÃO DOS DÉBITOS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 AUSENTES – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13ª C.Cível - 0015798-14.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 22.07.2022) (TJ-PR - AI: 00157981420228160000 Maringá 0015798-14.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 22/07/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Em arremate:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUPERENDIVIDAMENTO. CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS A PERCENTUAL DE SUA RENDA. REGRAMENTO QUE GOZA DE PARÂMETROS ESPECIFICOS. INOBSERVÂNCIA. TUTELA INDEFERIDA. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. A ausência de quaisquer destes elementos enseja o indeferimento da tutela de urgência requerida. O superendividamento trata-se de espécie de concurso de credores, pelo que necessário, como previsto em seu regramento, apresentação de plano de pagamento dos débitos e participação de todos os credores para fins de deliberação sobre este. Assim, não se pode, com lastro em tal previsão normativa, restringir os débitos por meio de provimento de urgência com lastro apenas na indicação de percentual que o consumidor julga adequado, pois este deve ser fixado consoante os parâmetros previstos nos art. 104-A e B do CDC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.260478-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024)

O processo lastreado em função do superendividamento, assim, mostra-se composto por duas fases. Uma
anterior
que compreende o ingresso do pedido e a audiência previa para plano de pagamento. E outo,
posterior,
que é deflagrada apenas em não havendo êxito na composição. Esta última sim, considerada processo, exortando a análise dos autorizadores (urgência e probabilidade).

Nesta esteia, fenece ao Agravante o direito vindicado, razão pela qual mantém-se inalterada a interlocutória.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão interlocutória que havia indeferido a suspensão das cifras em procedimento de repactuação
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024